Tribunal: TJBA
Processo: 8081351-40.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8081351-40.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MARIA LUISA CONI PEDREIRA BRANDAO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TRSD. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PORTARIA Nº 052/2022 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. ALCANCE PROSPECTIVO. PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE. VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, sob fundamento de que o valor da causa na inicial, em R$ 2.273,39 (dois mil duzentos e setenta e três reais e trinta e nove centavos), era inferior ao piso de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), estabelecido na Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Portaria nº 052/2022 tem aplicação retroativa para extinguir execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência e se a dívida objeto da execução supera o limite estabelecido para o prosseguimento do feito. III. Razões de decidir 3. A Portaria nº 052/2022 regulamenta o não ajuizamento de novas execuções fiscais com valor inferior a R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), mas não prevê a extinção de processos em curso, possuindo, portanto, efeitos apenas prospectivos. 4. No caso concreto, a execução foi proposta em 2020, antes da edição da portaria em 2022, e deve ser analisada conforme o regramento vigente à época do ajuizamento, não podendo norma posterior retroagir para extinguir o feito. 5. Ademais, o valor atualizado do débito supera o limite de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) estabelecido na referida portaria, conforme extrato fiscal juntado aos autos e afirmado pelo apelante, tornando indevida a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual. 6. Os acordos de cooperação técnica firmados entre CNJ, TJBA, TCM-BA e PGM-Salvador não afastam a necessidade de respeito às condições da ação vigentes no momento do ajuizamento, nem podem justificar a extinção de execuções que não integrem listagem específica de débitos de pequeno valor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A Portaria nº 052/2022 da Procuradoria Geral do Município de Salvador não possui efeitos retroativos, não podendo extinguir execuções fiscais ajuizadas antes de sua vigência. 2. O valor atualizado do débito deve ser considerado para aferição do interesse processual, prevalecendo a cobrança judicial quando, somado aos seus consectários legais, superar o limite estabelecido na Portaria nº 052/2022.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8081351-40.2020.8.05.0001, sendo Apelante o Município do Salvador e Apelada Maria Luisa Coni Pedreira Brandão, os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator